Tribunal: STF
Processo: AI 348554
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE MANDOU EXCLUIR DO CÁLCULO DO TETO AS
VANTAGENS DE NATUREZA PESSOAL, SEM ESPECIFICÁ-LAS.
Recurso que se revela insuscetível de apreciação ante a
manifesta ausência de prequestionamento da matéria suscitada no
apelo extremo.
Agravo desprovido.